Tribunal: TJMT
Processo: 1013780-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-01
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1013780-75.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI
PACIENTE: JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA
AUTORIDADE COATORA: DR. FABIO PETENGIL - JUIZ DE DIREITO
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI, ora advogada, em favor do paciente JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA, que foi preso em flagrante delito no dia 12.07.2020 pela suposta prática dos crimes tipificado nos arts. 307, 308 e 121 do Código Penal.
Relata que que o acautelado é pessoa idônea de índole irreparável, adorado e respeitado por todos que de alguma forma convivem com o mesmo, não possui antecedentes criminais nem sequer passagem policial, nada que possa desabonar sua conduta perante a sociedade.
Pontua que o investigado tem sofrido e se punido pela fatalidade ocorrida, pois, a vítima era seu colega de trabalho e possuíam uma boa convivência e que por uma grande infelicidade/fatalidade veio a óbito, mas esse nunca foi o desejo do acusado, vez que apenas teve intenção de cessar a discussão entre JOEL e a vítima, quando então a vítima partiu para cima do acusado e este tomado de medo e descontrole emocional devido a seu problema de pressão alta, apenas agiu no sentido de se defender, agindo por reflexo.
Discorre sobre a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia e a constrição cautelar do paciente.
Requer, ao final, a concessão de medida liminar para deferir a ordem relaxando a prisão do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos em anexo.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal. Todavia, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de plantão judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Com base nesta premissa, e, em que pese os argumentos expendidos pela parte impetrante, verifico que não está configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, visto que o paciente está preso temporariamente a um bom tempo, desde o dia 12.07.2021 (Convertida em prisão preventiva em 21.07.2021), e o aguardo de poucas horas para a distribuição do feito na forma regimental, não trará prejuízo algum a quem quer que seja.
Destarte, considerando que o plantão judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo de algumas horas, com o retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Com tais considerações, deixo de apreciar o presente pedido liminar.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 01 de agosto de 2021.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Plantonista